Tribunal: TJSP
Processo: 1033354-21.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Preliminar. Intervenção da Caixa Econômica Federal e da União. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Rejeição. Não se trata de hipótese de integração da CEF à lide. Elo de direito material primário que não a vincula e nem tampouco à União. Eventual direito creditício da companhia habitacional que há de ser focado em ação autônoma. Resíduo sem força cogente em face do mutuário. Ampliação

Ementa:

Preliminar. Intervenção da Caixa Econômica Federal e da União. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Rejeição. Não se trata de hipótese de integração da CEF à lide. Elo de direito material primário que não a vincula e nem tampouco à União. Eventual direito creditício da companhia habitacional que há de ser focado em ação autônoma. Resíduo sem força cogente em face do mutuário. Ampliação do liame subjetivo da causa inadmissível. Precedentes. Temática afastada.

Adjudicação compulsória. Bem imóvel. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Desacolhimento. Quitação da obrigação de pagar incontroversa. Valor residual que verte ao elo jurídico entre a companhia habitacional e a CEF gestora do FCVS. Outorga devida. Prevalência da boa-fé objetiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.